Tribunal: TJBA
Processo: 8061285-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061285-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LORENA BRAGA ARAUJO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO Nº 80.170/BA. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8061285-34.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
LORENA BRAGA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 13 de Outubro de 2025.